Tribunal: TJDFT
Processo: 0740625-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 12.338/2024. CRIME COMETIDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o fundamento de que o sentenciado praticou infração penal no período de relevância.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de novo crime doloso, ocorrida após a expedição da carta de guia, mas antes do efetivo início do cumprimento da pena, obsta a concessão de indulto.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto Presidencial no 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à inexistência de falta disciplinar de natureza grave cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024.
4. A prática de infração penal anterior ao início do cumprimento da pena e fora do período de relevância definido no decreto não se amolda à definição de falta grave impeditiva do indulto, conforme disposto no art. 6o, do Decreto no 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.